Tribunal: TCU
Processo: 006.704/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 302/2007, celebrado para execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Agnaldo Machado dos Santos, ex-prefeito do Município de Maracanã/PA (gestões 31/1/2007-31/12/2008 e 2009-2012), em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 302/2007, celebrado para execução de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Agnaldo Machado dos Santos (CPF XXX.090.852-XX) e a empresa PLP Ltda. ME (CNPJ 02.098.148/0001-36), para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Agnaldo Machado dos Santos (CPF XXX.090.852-XX) e da empresa PLP Ltda. ME (CNPJ 02.098.148/0001-36), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" c/c o §2o, alínea "b", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: 9.2.1. Sr. Agnaldo Machado dos Santos (CPF XXX.090.852-XX), solidariamente com a empresa PLP Ltda. ME (CNPJ 02.098.148/0001-36): Data da Ocorrência Valor Original (R$) 10/8/2011 53.319,61 9.2.2. Sr. Agnaldo Machado dos Santos (CPF XXX.090.852-XX) Data da Ocorrência Valor Original (R$) 6/2/2011 46.680,39 9.3. aplicar ao Sr. Agnaldo Machado dos Santos (CPF XXX.090.852-XX) e à empresa PLP Ltda. ME (CNPJ 02.098.148/0001-36), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir das notificações, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que considere cabíveis.